Tribunal: TJPA
Processo: 0001733-08.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001733-08.2019.8.14.0054

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA

APELADO: LIDIA SOFIA LEMES LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DO GENITOR AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – 24,75% (VINTE E QUATRO VIRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO - PEDIDO DE REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE PRESUMIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação dos alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

2. No caso em tela, resta incontroversa a relação parental e a obrigação de alimentar, pois trata-se de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas.

3. Nesse diapasão, sob o prisma da possibilidade do alimentante, observa-se que o genitor, ora recorrente em momento algum demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com os alimentos fixados, apenas se limitando a afirmar não possuir condições de pagar o valor arbitrado na sentença
a quo
, qual seja, o percentual de 24,75% (vinte a quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, sem, contudo, comprovar tais alegações.

4. Ademais, o apelante, sabedor de sua obrigação, deveria, ao invés de solicitar a redução da verba alimentar da filha menor, buscar meios de provê-la em sua integralidade, visto que, naturalmente, as necessidades de uma criança, com o avanço de idade, vão se ampliando, sendo certo que a genitora e mãe da menor, inclusive na condição de sua guardiã, necessita do auxílio paterno para fazer frente aos custos de manutenção da filha.

5. Destarte, importante ainda ressaltar que, o valor da verba alimentar ora em discussão estabelecido na sentença
a quo
, no percentual de 24,75% (vinte quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, objetiva satisfazer as necessidades financeiras da menor que conta com apenas 11 (onze) anos de idade, não sendo razoável a sua minoração.

7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora apelante
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA
e como apelada
L. S. L. L.
, representada por sua genitora
LÉA LEMOS LIMA.

Aco
rdam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001733-08.2019.8.14.0054

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA

APELADA:

L. S. L. L.

REPRESENTANTE:
LÉA LEMOS LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São João do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS

ajuizada contra si por
L. S. L. L
., representada por sua genitora
LÉA SOUZA LEMOS
,
julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID 12717751
)
, narrou a autora/apelada ser filha do requerido, fruto de relacionamento amoroso deste com a sua genitora, no entanto, o demandado não está contribuindo a contento com a manutenção da autora, causando sérios prejuízos no seu sustento, razão pela qual foi obrigada acionar o Poder Judiciário.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o arbitramento dos alimentos provisórios, mensais, no patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, importância equivalente a R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) e, ao final, a procedência da demanda, condenando o requerido em definitivo ao pagamento da pensão alimentícia.

Juntou o requerente, documentos aos autos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID
12717753
), deferiu o juízo primevo o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor, bem como deferiu o pedido de alimentos em favor da autora, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo.

Em sede de contestação (ID
12717757), arguiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem assim requereu a redução do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, para o percentual de 15,03% (quinze virgula zero três por cento) do salário-mínimo.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID
12717781
), julgando procedente a demanda inicial para condenar o requerido a pagar a autora
L. S. L. L
., o percentual de 24,75% (vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, a título de pensão alimentícia, valor equivalente a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais).

Inconformado, o requerido
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA LIMA

interpôs Recurso de Apelação (ID
12717787
), alegando, em síntese, a necessidade de
redução do valor da pensão alimentícia para 15,03% do salário-mínimo, o que totaliza a quantia de R$ 182,16 (cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por assistido pela Defensoria Pública.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença recorrida, com o fim
de que seja reduzido o valor estipulado à título de pensão alimentícia, para que seja fixado o valor de 15,03% do salário-mínimo, o que totaliza a quantia de R$ 182,16 (cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), bem como para que o apelante seja dispensado do pagamento de custas e honorário advocatícios.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
12717800
.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
14275988
)
, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
15154018
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não do recorrente arcar com os alimentos fixados no percentual de 24,75% (vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, em favor de sua filha menor,
L. S. L. L
.

Com efeito, observa-se que a lei civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação dos alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser arbitrados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Todavia, esta é a regra genérica, a qual irá variar conforme o caso, pois os pressupostos das obrigações alimentares são variados.

Ao discorrer sobre o tema, Maria Berenice Dias preleciona:

“A regra para a fixação (CC 1.694 §1º e 1695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos (...) tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade.” (Manual de Direito das Famílias. Maria Berenice Dias. 8 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, pag. 552/553).

Desta feita, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades da requerente, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

No caso em tela, são incontroversas a relação parental e a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do quantum alimentar.

Nesse diapasão, sob o prisma da possibilidade do alimentante, observa-se que o mesmo em momento algum demonstrou a impossibilidade financeira de arcar com os alimentos fixados, apenas se limitando a afirmar não ter condições de arcar com a importância fixada pelo Juízo de origem, sem, contudo, comprovar tais alegações.

A respeito do assunto, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. A prova dos autos demonstra que o genitor possui condições financeiras de cumprir a obrigação alimentícia em favor dos filhos menores no importe em que fixado na origem.

3. A pensão alimentícia fixada na primeira instância está adequada às necessidades dos requerentes/apelados, considerando a faixa etária e condição social destes.

4. As circunstâncias vivenciadas pelo alimentante, quais sejam, pagamento de outra pensão alimentícia, constituição de nova família e dívidas contraídas já foram levadas em consideração quando do arbitramento dos alimentos no importe de 24% (vinte e quatro por cento) por cento da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12% (doze por cento) para cada um dos filhos.

5. O requerido/apelante já paga pensão alimentícia em torno de 16% (dezesseis por cento) de sua remuneração bruta em favor de outra filha maior de idade, mostrando-se desarrazoado reduzir o percentual fixado em favor dos requerentes/apelados para o patamar pretendido, qual seja, de 6% ou 8% para cada um. Recurso conhecido e improvido.
Processo
APC 20141110015775

Orgão Julgador

2ª Turma Cível

Publicação

Publicado no DJE : 18/11/2015 . Pág.: 198

Julgamento

11 de Novembro de 2015

Relator

GISLENE PINHEIRO.”

“APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E ALIMENTOS. VALOR DA OBRIGAÇÃO.
É do alimentante o ônus de provar a impossibilidade de pagar os alimentos postulados pelos
filhos
menores, em valor condizente com as necessidades deles. Ausente tal prova, não há falar em redução do valor dos alimentos.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(Apelação Cível Nº 70073102568, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 11/05/2017).” (Grifei).

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO NO VALOR FIXADO. TRINÔMIO NECESSIDADE? POSSIBILIDADE - PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1. Os alimentos devem ser arbitrados em patamar suficiente a garantir ao alimentando as mínimas condições de sobrevivência, sem que haja prejuízo patrimonial ao alimentante.

2. In casu, não consta dos autos qualquer documento colacionado pelo apelante que confira verossimilhança às suas alegações acerca da sua incapacidade financeira para custear a pensão alimentícia.

3. Em decorrência do princípio da igualdade entre os filhos e não restado demonstrada a redução da sua capacidade financeira, deve-se manter o percentual fixado, em atenção ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(AC-TJ/PA 2017.05107752-39, 183.736, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21).” (Grifei).

Corroborando com o entendimento jurisprudencial, faz-se mister destacar os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

“Não trazendo o alimentante informações sobre seus ganhos, fixa a pensão por indícios que evidenciem ser padrão de vida.

[...]

É o que diz a lei (LA, art. 2º): o credor exporá suas necessidades, provando, apenas, o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor. Não há como impor ao alimentando a prova de ganhos do réu, pessoas com quem não vive, muitas vezes, nem convive, o que torna quase impossível o acesso às informações sobre seus rendimentos. [...] É do alimentante o encargo de provar seus rendimentos, eis não dispor o alimentando de acesso a tais dados, porquanto gozam de sigilo e integram o direito constitucional à privacidade e à inviolabilidade da vida privada (CF. 5º, X). Omitindo-se em trazer tais dados, desatende o réu ao dever de colaborar com a justiça [...].

(DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, p. 483-488).”

Ademais, o apelante, sabedor de sua obrigação, deveria, ao invés de solicitar a redução da verba alimentar da filha menor, buscar meios de provê-la em sua integralidade, visto que, naturalmente, as necessidades de uma criança, com o avanço de idade, vão se ampliando, certo de que a genitora e mãe da menor, inclusive na condição de sua guardiã, necessita do auxílio paterno para fazer frente aos custos de manutenção da filha.

Destarte, Importa ainda ressaltar que o valor da verba alimentar, ora em discussão, estabelecido na sentença
a quo
, no percentual de 24,75% (vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, equivale ao valor de R$ 326,70 (trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), que tem como finalidade satisfazer as necessidades financeiras da menor que conta com apenas 11

(onze) anos de idade, não sendo razoável a sua minoração, cabendo ainda ao genitor, caso entenda como necessário, o direito de se utilizar de ação própria para demonstrar sua impossibilidade de arcar com o valor da obrigação alimentar.

Destarte, vale re
ssaltar, que o valor de alimentos fixado pelo magistrado primevo, qual seja, o percentual de 24,75% (vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, não supre todas as necessidades do alimentando, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença da filha, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

Desta feita, diante das razões expostas, não merece acolhimento a pretensão do ora reconrrete, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença vergastada, em tudo observada a fundamenta acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/08/2023